Tribunal: STF
Processo: Rcl 45546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cláudia Irene Costa Junqueira contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.
    A reclamante narra que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003686-60.2010.8.26.0483, foi condenada “ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em medir, demarcar e averbar reserva legal de, no mínimo, 20% da área da Fazenda América, recompondo-a, inclusive as APP`s do imóvel, cf. os parâmetros indicados na petição inicial, sob pena de multa mensal de 10 mil reais ”, tendo o TJSP, em sede de apelação, determinado a “adequação da condenação aos termos da nova lei ambiental”.
    Informa que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp nº 1.194.843/SP, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), “para afastar a aplicação do novo Código Florestal, e determinar a demarcação do percentual da Reserva Legal sem o computo da APP, afastando a aplicação do art. 15 da Lei n. 12.651/2012”, com fundamento nos princípios do tempus regit actum e da proibição do retrocesso na preservação ambiental.
    Relata, também, que o agravo em recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi improvido.
    Cláudia Irene Costa Junqueira afirma que a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 12.651/2012 foi declarada pelo STF no julgamento das ações paradigmas; e argumenta que “[a] teoria da vedação ao retrocesso da defesa de direitos e garantias ambientais foi peremptoriamente afastada [nos precedentes]”, não podendo esses fundamentos serem usados “para driblar a aplicação da nova lei ambiental”.
    Defende, dessa perspectiva, que “[t]odos os fundamentos do Acórdão reclamado estão em discrepância com relação ao posicionamento do STF, destarte, merecem ser refutados e revisados pela via da Reclamação Constitucional”.
    Aduz que 
    “o novo Código [Florestal] foi expresso ao prever a retroatividade da novel legislação a fatos pretéritos, tendo dedicado todo capítulo das disposições transitórias a retroação da lei, justamente para atingir aquelas situações consolidadas que podem ser regularizadas, conferindo assim um tratamento isonômico à todos aqueles que se encontravam à margem da lei.”
    A reclamante sustenta, ainda, que o STJ “declar[ou] incidentalmente inconstitucional [a Lei 12.651/12, em especial o seu art. 15]”, negando-lhe aplicação na solução do caso concreto, com violação da Súmula Vinculante nº 10.
    Requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação “para determinar a aplicação in casu da Lei 12.651/12, em especial o seu art. 15, observados os demais requisitos legais da espécie.”
    É o relatório. Decido.
    A procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedente:
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.
    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.
    Reclamação: improcedência. 
    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação’ (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Entendo, assim, que a apreciação da presente reclamação deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos da Ação Civil Pública nº 0003686-60.2010.8.26.0483, considerada a data de seu protocolo na Suprema Corte, qual seja, 20/1/2021.
    Quando ajuizada a presente reclamação constitucional (em 20/1/2021), já havia decisão do STF nos autos da ACP nº 0003686-60.2010.8.26.0483 no sentido de “neg[ar] seguimento ao recurso interposto por CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA” (DJe de 4/9/2020), tendo sido essa decisão confirmada pelo Plenário do STF em julgamento concluído em 30/11/2020 (Ata de Julgamento e acórdão publicados, respectivamente, nos DJe de 10/12/2020 e de 4/2/2021).
    A jurisprudência se firmou entendimento no sentido da impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. Vide precedentes:
    “Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).
    “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).
    “AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).
    A reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente